Tribunal: TJMT
Processo: 0029719-67.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029719-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (APELANTE), WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), RUBER DALLAMARIA - CPF: 752.263.599-34 (APELANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (APELADO), RUBER DALLAMARIA - CPF: 752.263.599-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – RECURSO INTERPOSTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR E EQUIPARADOS AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE ANUÊNCIA DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 161, §1º, 162 E 163 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso o
apelante manifestou pela
suspensão dos autos até a homologação do plano de recuperação extrajudicial e na data da interposição do apelo o plano já estava homologado, o que configura a perda do objeto do recurso quanto ao crédito quirografário.

Conforme precedentes do STJ, os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. E, tratando-se de recuperação extrajudicial, de procedimento diverso, a sujeição da verba honorária ao plano depende de anuência do credor (artigos 161, §1º, 162 e 163 da Lei 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029719-67.2013.8.11.0041

APELANTE: SOTRAN S.A. LOGÍSTICA E TRANSPORTE

APELADO: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOTRAN S.A. LOGÍSTICA E TRANSPORTE
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em cumprimento de sentença, de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com determinação de expedição de certidão para habilitação de crédito. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante menciona que se trata de pedido de homologação de Recuperação Extrajudicial, procedimento distinto da recuperação judicial; aduz que faz parte da demanda o crédito de honorários advocatícios de sucumbência, que é equiparado a crédito trabalhista, portanto não pode ser englobado na recuperação extrajudicial.

Cita que não anuiu
ao plano de recuperação extrajudicial, e, mesmo que haja a suspensão temporária do procedimento no que tange aos créditos quirografários, esta suspensão deve abranger exclusivamente tais créditos e não os créditos trabalhistas e equiparados (honorários advocatícios de sucumbência), uma vez que não congregados no plano de recuperação extrajudicial, em conformidade com o artigo 163, §8 da Lei 11.101/2005.

Requer o provimento do recurso, para que seja
determinada a continuidade da execução do feito e relação aos honorários advocatícios de sucumbência, bem como, sobre o crédito quirografário, seja mantida a suspensão de acordo com o artigo 6º da Lei de Falência, ou ate a aprovação do plano de recuperação extrajudicial de homologação obrigatória.

Em contrarrazões as apelantes alegam perda do objeto da apelação pela homologação do plano de recuperação extrajudicial. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça opina pelo parcial acolhimento da preliminar arguida pela apelada Atlas Agroindustrial para reconhecer a perda do objeto tão somente quanto ao crédito quirografário e, quanto ao mérito, o parcial provimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença do crédito oriundo dos honorários advocatícios.

Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa foi determinada a intimação da apelante para se manifestar acerca da preliminar de
“ausência de interesse recursal – perda do objeto da apelação pela homologação do plano de recuperação extrajudicial”
. A apelante se manifestou e negou a alegação de
perda do objeto recursal, pois defende a tese acerca da natureza jurídica dos honorários advocatícios (classe 1) da recuperação extrajudicial, crédito equiparado ao crédito trabalhista, não incluído na recuperação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
apelante menciona que se trata de pedido de homologação de Recuperação Extrajudicial, procedimento distinto da recuperação judicial; aduz que faz parte da demanda o crédito de honorários advocatícios de sucumbência, que é equiparado a crédito trabalhista, portanto não pode ser englobado na recuperação extrajudicial.

Cita que não anuiu
ao plano de recuperação extrajudicial, e, mesmo que haja a suspensão temporária do procedimento no que tange aos créditos quirografários, esta suspensão deve abranger exclusivamente tais créditos e não os créditos trabalhistas e equiparados (honorários advocatícios de sucumbência), uma vez que não congregados no plano de recuperação extrajudicial, em conformidade com o artigo 163, §8 da Lei 11.101/2005.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja
determinada a continuidade da execução do feito e relação aos honorários advocatícios de sucumbência, bem como, sobre o crédito quirografário, seja mantida a suspensão de acordo com o artigo 6º da Lei de Falência, ou ate a aprovação do plano de recuperação extrajudicial de homologação obrigatória.

Pois bem. Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a
ção monitória em 20.06.2013, ao fundamento de que é credor R$ 15.218,47 representado pelo termo de confissão de dívida firmado entre as partes. Em 13.09.2017, a Magistrada julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ora apelada e constituiu o crédito de pleno direito em título executivo judicial e arbitrou o pagamento de honorários de sucumbência.

Ainda na origem, a apelante apresentou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do débito atualizado e corrigido monetariamente e em 04.10.2021 a executada Atlas Agroindustrial Ltda. informou que foi deferido o processamento da sua Recuperação Extrajudicial nos Autos nº 1022365-90.2021.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá.

Com efeito, o apelante devolveu duas questões:
créditos oriundos de honorários advocatícios e crédito da classe quirografária, que possuem naturezas diversas.

Sobre a alegação de p
erda do objeto da apelação em razão da homologação do plano de recuperação extrajudicial, a Magistrada consignou que os
créditos oriundos de honorários advocatícios não estão sujeitos aos efeitos da recuperação extrajudicial, já que equiparados aos efeitos dos créditos trabalhistas, portanto, não há falar em perda de objeto em relação à verba honorária.

Diferente em relação ao crédito da classe quirografária, pois o artigo 161, §1º da Lei 11.101/2005 prevê os créditos sujeitos à recuperação extrajudicial e as exceções:

Art. 161 (...)

§ 1º Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no § 3º do art. 49 e no inciso II do
caput
do art. 86 desta Lei, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.”

Nesse passo, a apelante se manifestou na origem pela
suspensão dos autos até a homologação do plano de recuperação extrajudicial e na data da interposição do apelo o plano já estava homologado, o que configura a perda do objeto do recurso quanto ao crédito quirografário.

Com efeito, prospera a pretensão da apelante de continuação da execução em relação aos
créditos oriundos de honorários advocatícios que, por possuírem natureza alimentar e equiparados aos créditos trabalhistas para fins da Lei nº 11.101/05.

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO ANUAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Precedentes.
2. Possibilidade de estabelecer o limite previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas desde que devidamente previsto pelo respectivo Plano, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento dos créditos. Precedente. 3. Ausência de previsão, no caso concreto, da limitação, nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados no plano de recuperação. 4. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

É certo que na recuperação judicial o juízo falimentar se configura como universal de pagamento dos débitos. Todavia, na recuperação extrajudicial o procedimento é diverso, visto que se exige anuência do credor, mas o apelante não anuiu ao plano de recuperação judicial, de modo que os créditos oriundos de honorários advocatícios não estão sujeitos aos efeitos da homologação do plano de recuperação extrajudicial conforme o artigo 161, §1º da Lei 11.101/2005.

Como dito, o apelante não anuiu ao plano de recuperação de recuperação extrajudicial, por conseguinte, a sua homologação não atinge os honorários advocatícios também à luz dos artigos 162 e 163 da Lei 11.101/2005:

“Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições,
com as assinaturas dos credores que a ele aderiram.

Art. 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos,
desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial
.
”

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, ACOLHO a
preliminar arguida em contrarrazões apenas para reconhecer a perda do objeto quanto ao crédito quirografário
e PROVEJO EM PARTE o recurso para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença do crédito oriundo dos honorários advocatícios.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023